Tribunal: CARF
Processo: 11080.721718/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721718/2014-11
ACÓRDÃO
2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTISAT SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. Súmula CARF no 72.
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Formalizado Representação Fiscal para Fins Penais contra o contribuinte, a
regra de contagem do prazo decadencial a ser aplicada ao lançamento é a
prevista no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN.
MULTAS.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir valores de multas
lançados de conformidade com a legislação
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
COBRANÇA
INDEVIDA.
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STF.
Quanto à cobrança de 15% sobre pagamento de cooperativa de trabalho
médico, tal levantamento deve ser afastado tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade de tal cobrança pelo STF
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o levantamento de cooperativas de trabalho.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
2
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 29 a 35, se referem à diferença de contribuição do RAT/FAP,
apurada face ao enquadramento incorreto da empresa em relação ao Código de Atividades
Econômicas, referente ao período de 01/2009 a 12/2011; contribuição a cargo da empresa de 15%
(quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de
trabalho médico Unimed, relativa às competências 07/2009 a 12/2011, e contribuição da empresa
destinadas ao SENAC, SESC e SEBRAE, relativa ao período 01/2009 a 12/2011, lançadas nos Autos
de Infração nos 51.049.987-2 e 51.049.988-0, respectivamente.
O contribuinte tomou ciência pessoal dos Autos de Infração em 16/07/2014, e
apresentou impugnação em 15/08/2014, contestando parcialmente os lançamentos, cuja peça foi
juntada às fls. 325 a 373, conforme despacho de fls.394, aduzindo as alegações a seguir, relatadas
em apertada síntese:
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional - CTN, enquanto pendente de apreciação a
impugnação.
Extinção do crédito, referente ao período de 01/2009 a 06/2009, por decadência,
com fundamento no artigo 150, §4o, do CTN, uma vez que os Autos de Infração
foram lavrados em 07/2014.
Extinção de parte do crédito pelo pagamento, relativo a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, nas
competências 07/2010 a 09/2010, 11/2010 a 12/2010, 02/2011 e 05/2011 e
07/2011 a 11/2011, conforme GPS em anexo e quadro demonstrativo.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
3
Inconstitucionalidade da contribuição sobre o serviço prestado pelas
cooperativas.
Requer que as intimações sejam feitas em nome do patrono Nelson Willians
Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/SP no 128.341.

Da Diligência
Tendo em vista a alegação de extinção de parte do crédito pelo pagamento, relativo
a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, nas
competências 07/2010 a 09/2010, 11/2010 a 12/2010, 02/2011 e 05/2011 e 07/2011 a 11/2011,
conforme GPS anexadas, e considerando que na análise dos autos não se pôde confirmar com
absoluta certeza que as GPS se referem exatamente aos valores lançados nas respectivas
competências, necessário se fez encaminhar o processo para diligência, nos termos do artigo 18
do Decreto 70.235, de 1972, para apreciação da Fiscalização e, se for o caso, retificar o
lançamento.

Em resposta ao pedido de diligência, consoante despacho de fls.400/402, a
autoridade lançadora após análise da documentação apresentada na impugnação, concluiu que as
contribuições lançadas referentes às cooperativas nas competências 07/2010 a 09/2010, 12/2010
e nas competências 02/2011 a 05/2011 e 07/2011 a 11/2011 haviam sido pagas, e na competência
11/2010 restou pequeno saldo a favor da RFB, pois a contribuição incidente sobre a fatura
10186431 (BC R$257,81) não foi recolhida.
A impugnante foi cientificada do resultado de diligência em 27/08/2015, conforme
Aviso de Recebimento –AR e despachos, às fls.403/404, e apresentou impugnação em
23/09/2015, fls. 414 a 429, aduzindo os argumentos a seguir, relatados em apertada síntese:
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no artigo 151,
III do Código Tributário Nacional. - CTN.
Extinção do crédito tributário relativo ao período de 01/2009 a 06/2009, pela
decadência com fundamento no artigo 150, § 4o do CTN.
Inconstitucionalidade da contribuição sobre o serviço prestado pelas cooperativas
– declaradas pelo STF.
Extinção da multa de ofício, pois sendo a obrigação principal extinta a obrigação
acessória segue a mesma sorte.
Inaplicabilidade da multa isolada de 75%.
De acordo com o despacho de fls.452, os créditos tributários parcelados foram
transferidos para os processos 11080.727.834/2014-43 e 18208.081.882/2015-20, conforme
extrato do processo, às fls. 431 a 449.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
4

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da suspensão da exigibilidade
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, as impugnações e recursos
apresentados pelo contribuinte dentro do prazo de defesa suspendem a sua
exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Da Decadência
O contribuinte invoca a decadência do crédito tributário relativo ao período de
01/2009 a 06/2009, com fulcro no § 4o do artigo 150, do CTN, tendo em vista que
o lançamento ocorreu em 16/07/2014.
Ocorre que o referido § 4o do artigo 150 do CTN faz ressalva à contagem do prazo
nele prevista para os casos de ocorrência de “dolo, fraude ou simulação”.

Diante dos fatos constatados no período da ação fiscal, a fiscalização formalizou
Representação Fiscal Para Fins Penais, pela configuração, em tese, de crime
contra a Seguridade Social e contra a Ordem Tributária, conforme Relatório Fiscal
de fls. 29 a 35.
Assim, não há como se aplicar ao caso a contagem do prazo decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, invocada pela defesa, sujeitando-se o lançamento à
regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, I, do CTN, ou seja,
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A constituição definitiva do lançamento em questão ocorreu com a ciência do
contribuinte, que se deu em 16/07/2014, tendo sido apuradas contribuições
relativas ao período de 01/2009 a 12/2011. Respeitado o disposto no artigo 173, I
do Código Tributário Nacional - CTN, o lançamento poderia abarcar fatos
geradores ocorridos desde 12/2008 (já que o vencimento da obrigação desta
competência somente ocorreu em 01/2009), devendo, pois, ser afastada a
decadência argüida.
Da multa de ofício
Quanto ao percentual de multa aplicado e critérios de lançamentos, registre-se
que estão de conformidade com a legislação descrita no Relatório Fiscal e no
Anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito. Portanto, não compete a este órgão
julgador aplicar entendimentos divergentes das normas legais, com o objetivo de
reduzir percentual e/ou valores que foram corretamente lançados, pois, a
atividade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a autoridade fiscal
obediência à norma válida no ordenamento jurídica conforme determina o artigo
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
5
142, do Código Tributário Nacional - CTN, sob pena de responsabilidade
administrativa.
Da intimação
A teor do § 4o, do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, com as alterações da Lei no
11.196, de 2005, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo: o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. Assim sendo,
por falta de previsão legal, indefiro o pedido formulado para que as intimações
sejam feitas em nome do patrono Nelson Willians Fratoni Rodrigues, inscrito na
OAB/SP no 128.341.
Da Conclusão
Pelo exposto, voto pela improcedência das impugnações e pela manutenção dos
créditos tributários relativos às competências 13/2009, 13/2010 e 13/2011, não
incluídos em parcelamentos.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. Sustenta decadência parcial do crédito fiscal de acordo com o art. 150 do
CTN. que houve cobrança ilegal e inconstitucional sobre verbas de natureza indenizatória.
Questiona a cobrança de contribuição de 15% sobre cooperativa de trabalho – aduz
inconstitucionalidade declarada pelo STF. Por fim, pleiteia o afastamento da aplicação da multa de
oficio de 75%.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Logo de início merece frisar que o pleito de suspensão de exigibilidade já foi
esclarecido pela decisão de piso. Vale dizer, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, as
impugnações e recursos apresentados pelo contribuinte dentro do prazo de defesa suspendem a
sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN. Sendo assim,
já restou deferida pela DRJ.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
6
Quanto a aplicação da regra decadencial do art. 150 do CTN, tendo em vista que a
fiscalização apontou a existência de dolo e intenção fraudulenta, tal dispositivo não pode ser
invocado e aplicado. Conforme minuciosamente explanado pelo aresto a quo, a regra aplicada
deve ser aquela prevista pelo art 173 do CTN, e aplicando tal comando, não há que se falar em
qualquer período atingido pela decadência. Este entendimento está em consonância com a
Sumula CARF 72.
Quanto à cobrança de 15% sobre pagamento de cooperativa de trabalho médico,
tal levantamento deve ser afastado tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de tal
cobrança pelo STF.
O Tema 166 do STF estabeleceu que a contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho é inconstitucional. Essa decisão tem como objetivo garantir que a
contribuição previdenciária seja direcionada à remuneração dos trabalhadores, e não ao
faturamento das cooperativas.
Sendo assim, tem razão a recorrente neste item.

Quanto a aplicação da multa de ofício, de 75%, ela decorre de lei, não havendo
como ser afastada. Como dito, não compete a este órgão julgador aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, com o objetivo de reduzir percentual e/ou valores que foram
corretamente lançados, pois, a atividade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a
autoridade fiscal obediência à norma válida no ordenamento jurídica conforme determina o artigo
142, do Código Tributário Nacional - CTN, sob pena de responsabilidade administrativa.

Nesta senda, como conclusão, conheço do recurso, e no mérito dou parcial
provimento ao Recurso para afastar a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
levantamento de cooperativas de trabalho, por declaração expressa do STF através do tema 166.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e dar parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.737 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721718/2014-11
7

Fl. 585
DF CARF MF
Original